Tribunal: STF
Processo: HC 269414
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.075.086/SC.

Ao final, busca-se que “seja concedida a ordem, de ofício, para afastar o óbice ao conhecimento da impetração, e que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HABEAS CORPUS N. 1.075.086/SC” (doc. 1, p. 6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX SANDRO BATISTA e DONOVAN LICINIO ANJOLETI em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento da Apelação Criminal n. 5001441-98.2024.8.24.0533/SC.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a busca pessoal que inaugurou a persecução penal foi realizada sem fundada suspeita, sendo insuficientes o nervosismo, a suposta tentativa de ocultação de objeto e a referência genérica a local conhecido por tráfico para legitimar a medida, razão pela qual devem ser reconhecidas a ilicitude da prova e a nulidade do flagrante.
Afirmam que, expurgadas as provas ilícitas e as delas derivadas, remanesce insuficiência probatória para sustentar a condenação, o que impõe a absolvição dos pacientes ou, alternativamente, a anulação do processo desde a origem.
Expõem que, caso a ordem seja concedida apenas a um, devem ser estendidos os efeitos ao corréu, por identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.
Requerem, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da condenação e o sobrestamento da execução da pena. E, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, com a absolvição dos pacientes. Subsidiariamente, pugnam pela anulação do processo desde o ato viciado e pela extensão dos efeitos ao corréu, se aplicável.
É o relatório.
Decido.
O writ não merece prosperar.
A matéria aqui suscitada é também objeto do REsp n. 2.246.556/SC.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 9).

Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.075.086/SC, pois a tese suscitada naquela impetração também constituía objeto do Recurso Especial — REsp 2.246.556/SC.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

De fato, em situações excepcionais, nas quais se verificam circunstâncias jurídicas favoráveis aptas a mitigar o referido óbice processual, tenho admitido o processamento do habeas corpus nesta Suprema Corte, a fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento das impetrações lá formuladas, afastando-se, excepcionalmente, a incidência do princípio da unirrecorribilidade.
 
No caso, porém, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o REsp 2.246.556/SC teve o provimento negado por decisão monocrática do Ministro Relator e que, ausente a interposição de recurso pela defesa, referida decisão transitou em julgado em 11/2/2026, com a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Assim, também por essa razão, mostra-se imprópria a utilização do presente habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a proceder ao exame do mérito das teses veiculadas no HC 1.075.086/SC.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator